Tribunal: TJPA
Processo: 0838969-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838969-93.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARGARIDA MARIA RIBEIRO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida em agravo interno em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas e pedido de tutela de urgência, ajuizada por servidora pública estadual em face do Estado do Pará, visando ao reconhecimento do direito à incorporação da gratificação correspondente ao cargo comissionado GEP-DAS-011.5, no percentual de 40%, bem como ao pagamento das diferenças retroativas. A embargante alegou omissão quanto à análise da violação aos princípios da legalidade e da observância aos requisitos previstos no art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 5.810/94, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar o pedido de incorporação da gratificação de cargo comissionado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, especialmente quanto à incidência da prescrição e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

A pretensão de incorporação da diferença remuneratória relativa ao cargo GEP-DAS-011.5 foi objeto de requerimento administrativo indeferido parcialmente pela Administração Pública, circunstância que afasta a incidência da Súmula nº 85 do STJ.

O posterior mandado de segurança impetrado pela servidora não reconheceu o direito à incorporação do percentual de 40% referente ao cargo de Diretor de Economia e Fomento, limitando-se ao reconhecimento de direito diverso, relativo ao cargo de Assessora II da PARATUR.

O trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, ocorrido em 13.05.2002, fez reiniciar a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, já consumado quando do ajuizamento da ação de cobrança em 22.07.2019.

A existência de coisa julgada impede a rediscussão da pretensão relativa ao pagamento do percentual de 40% do cargo GEP-DAS-011.5, por inexistir condenação anterior nesse sentido.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O indeferimento administrativo do pedido afasta a aplicação da Súmula nº 85 do STJ em relação às parcelas de trato sucessivo.

O trânsito em julgado de decisão anterior faz reiniciar a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da controvérsia.

A coisa julgada impede nova apreciação de pedido anteriormente rejeitado por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; CPC, arts. 8º e 1.022; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 130, §§ 1º e 2º; Lei Complementar Estadual nº 044/2003, art. 94, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatora)
e Mairton Marques Carneiro, à unaimidda, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 15.06.2026 até 22.06.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de decisão monocrática proferida em sede de agravo interno interposto por Margarida Maria Ribeiro Tavares contra a decisão monocrática de ID 23521413, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de parcelas retroativas e pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Estado do Pará.

Afirma que houve omissão porque deixou de se manifestar sobre fundamento jurídico central e reiteradamente sustentado nos autos: a violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF).

Alega ainda que demonstrou de forma robusta o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 130, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 5.810/94, para a incorporação da gratificação correspondente ao cargo comissionado GEP-DAS-011.5, no percentual de 40%, por ser o de maior valor e maior tempo de exercício.

Diz que se trata de direito previsto expressamente em lei, não sendo, portanto, matéria sujeita a juízo discricionário.

Defende que há necessidade de prequestionamento da matéria com vistas a viabilizar acesso aos Tribunais Superiores, notadamente manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos:

• Constituição Federal: arts. 5º, II e 37, caput (princípio da legalidade);

• Código de Processo Civil: art. 8º (interpretação conforme os princípios constitucionais);

• Lei Estadual nº 5.810/94: art. 130, §§ 1º e 2º (direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo comissionado de maior valor, a partir da exoneração);

• Lei Complementar Estadual nº 044/2003: art. 94, §2º (assegurou o direito adquirido à incorporação); • Decreto nº 20.910/32: art. 1º (prazo prescricional em ações contra a Fazenda Pública – inaplicável no caso);

• Súmula nº 85 do STJ: prescrição em relações de trato sucessivo.

Requer assim seja os embargos conhecidos e providos, com pré-questionamento de violação dos arts. 5º, II e 37, caput (princípio da legalidade), art. 8º do CPC, art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 5.810/94, art. 1.º Decreto nº 20.910/32, e Súmula n.º 85 do STJ.

As contrarrazões foram apresentadas no id- 27028752 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, posto que as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma clara e retilínea. Vejamos.

A controvérsia diz respeito a suposta omissão no acórdão proferido em relação à incorporação da gratificação correspondente ao cargo comissionado GEP-DAS-011.5, no percentual de 40%, sob o fundamento que a decisão embargada teria violado o disposto no arts. 5º, II e 37, caput, da CF; art. 8.ª do CPC; art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n.º 5.810/94; art. 94, §2.º, da Lei Estadual n.º 044/2003; Decreto n.º 20.910/32 e a Súmula n.º 85 do STJ.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi reformada no acórdão embargado para reconhecer a existência de prescrição, sob os seguintes fundamentos:

“...deve ser observado que a matéria objeto da discussão na ação de cobrança em tramitação, qual seja: recebimento e incorporação da diferença de valores relativos ao cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5), correspondente a diferença de 30% relativa ao período de abril de 1995 até junho de 2002, foi objeto do requerimento administrativo protocolado pela agravante, em 20.12.1995 (ID-
10324896
-Pág. 2), que teve decisão desfavorável, pois concedida apenas a incorporação de 10%, seguindo a orientação do parecer jurídico do Recurso Humanos da SEAD, conforme se verifica do ID-
10324897
- Pág. 01/03, ensejando a impetração de Mandado de Segurança em 29.01.1999, conforme consta do ID-
10324898
- Pág. 1, mas na decisão proferida houve apenas o reconhecimento da incorporação correspondente ao cargo de Assessora
II
da PARATUR GEP/DAS-012.4, no período de 04 anos e 29 dias, conforme consta do acórdão proferido no julgamento, da lavra da Excelentíssima Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão constante do ID-
10324899
- Pág. 01/05.

Inclusive consta dos autos Certidão consignando o trânsito em julgado do acórdão em 13.05.2002, conforme se verifica do ID-
10324900
- Pág. 1, e as provas dos autos indicam que foram recebidos todos os valores decorrentes da ordem concedida.

Daí porque, as provas dos autos afastam a aplicação do entendimento formulado na Súmula n.° 85 do STJ, face a existência de pedido administrativo que foi negado pela administração, assim como ajuizamento de mandado de segurança, que não concedeu a segurança em relação ao pedido de reconhecimento do direito a incorporação e recebimento dos valores da diferença de 30% relativos ao exercício do cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5), sendo que, a referida decisão transitou em julgado, em 13.05.2002.

Assim, ainda que após a negativa administrativa tenha ocorrido a suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional, com a impetração do mandado de segurança em 29.01.1999, o referido prazo voltou a correr, após o trânsito em julgado da decisão, em 13.05.2002, e já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 anos, estabelecido no art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932, quando foi ajuizada a presente ação de cobrança em 22.07.2019.

Isto porque, a própria impetrante admitiu foi beneficiária de decisão judicial do Mandado de Segurança, que lhe assegurou o recebimento do cargo de Assessora
II
da PARATUR GEP/DAS-012.4, ou seja: não houve deferimento dos valores relativos ao cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5) na impetração mencionada, que somente veio a requerer com o ingresso da presente ação, após consumada a prescrição, nos seguintes termos:

(...)

Por conseguinte, verifico que os valores solicitados na inicial da ação de cobrança encontram-se na dependência do reconhecimento do direto relativos ao exercício do cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5) correspondente a 40% do maior adicional do cargo DAS 011-5, conforme se verifica do pedido formulado no id- 10324851 - Pág. 3, nos seguintes termos:

(...)

Assim, a decisão monocrática não merece reparos pela aplicação da prescrição, como também diante da existência de coisa julgada, onde não houve a condenação ao pagamento do percentual de 40% do cargo GEP-DAS-011.5.”

Assim, a decisão monocrática não merece reparos pela aplicação da prescrição, como também diante da existência de coisa julgada, onde não houve a condenação ao pagamento do percentual de 40% do cargo GEP-DAS-011.5, na forma requerida na inicial.”

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma clara e retilínea, sem que haja afronta aos dispositivos apontados no arrazoado, e não se admite a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reapreciação de matéria já decidida, quando não se

encontrem presentes os requeridos do art. 1.022 do CPC.

Isto porque, foi afastada a aplicação da Sumula n.º 85 do STJ, face a existência de pedido administrativo que foi indeferido e a existência de posterior julgamento de mandado de segurança que também não concedeu a segurança, em relação ao pedido de reconhecimento do direito a incorporação e recebimento dos valores da diferença de 30%, relativos ao exercício do cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5), e a decisão transitou em julgado, em 13.05.2002, ensejando a prescrição quando do ajuizada a presente ação de cobrança, em 22.07.2019.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, consoante a fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 22/06/2026